Tribunal: TJMT
Processo: 1036748-44.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036748-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE CAMPOS DE ABREU - CPF: 005.635.321-90 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE VENDENDOR – INTERESSE COMUM DEMONSTRADO – MULTA FIXADA – CARATER CONFISCATÓRIO – NÃO EVIDENCIADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANDRE HENRIQUE CAMPOS DE ABREU contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Sustenta o Embargante que o acórdão restou omisso em relação a existência de prova da suposta fraude, devendo tal fato ser esclarecido porquanto não existe responsabilização do destinatário das notas fiscais.

Assevera que o acórdão padece de vício de contradição ao afirmar que é passível de sanção tributária uma operação onde não há incidência de ICMS.

Aduz que não se trata de responsabilidade pelo pagamento de tributo, mas tão somente, de multa tributária pela não apresentação dos documentos exigidos pela fiscalização fazendária ao contribuinte principal,

Aponta que o art. 137 do CTN que prescreve que a responsabilidade por infrações é pessoal, ou seja, no presente caso, o único responsável é do emitente da nota, ora vendedor, e não do destinatário comprador, que foi autuado como responsável indevidamente.

Afirma ainda, que foi omisso quanto ao valor da multa aplicada a qual supera três vezes o valor do imposto, caso fosse devido, configurando assim, afronta ao princípio do não confisco.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, para que sejam sanadas as omissões ora apontadas, bem como reconhecer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais aludidos.

Sem contrarrazões (id. 144542671).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, verifica-se que não subsiste o vício de omissão apontado pelo Embargante porquanto o acórdão abordou de forma precisa e coesa acerca de todas as teses suscitadas no recurso restando devidamente esclarecidos os fundamentos que levaram a manutenção da responsabilidade do autuado em razão da simulação no lançamento das notas bem como que incumbiria a este o ônus produzir provas hábeis a comprovar o vício da autuação fiscal, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Em analise aos fatos o juízo de origem julgou pela legalidade da autuação consignou que “fica também incontrovertido a solidariedade natural (art. 124, I, CTN) entre comprador e vendedor, que justamente advém da simulação do negócio jurídico compra e venda a ensejar uma “nota fria”, uma nota fiscal sem referibilidade, mas que, até ser enquadrada como tal, é apta a emanar todos os efeitos deletérios do falso lançamento, como a que pautada na não cumulatividade do ICMS” (Sic. id. 78266474, p - 70)

Assim, entendo que a multa não configura confisco, uma vez que o seu caráter é punitivo, e que não pode ter caráter de pena os tributos, e ainda, que não é aplicável ao caso em tela a alteração legal do artigo 47-E, IV, “c”, da Lei Estadual nº 7.098/98, uma vez que de viger a lei ao tempo da realização do ato, e que, por outro lado, não é razoável que o apelante seja beneficiado pela minoração tendo em vista que ele deu causa ao prolongamento do pagamento do débito fiscal.

Registre-se que não se desconhece o pronunciamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal que decretou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Legislação que ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN:

Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional’. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2020).

Entretanto, ao judiciário incumbe o papel de fazer a interpretação e analisar o contexto da aplicação das normas de forma a prevenir o quanto possível que ocorram eventuais distorções dos seus pronunciamentos, de modo a impedir abusos e interpretações oportunistas os quais visam revestir de suposta legalidade a prática de atitudes fraudulentas.

No caso, verifica-se que a autuação refere-se a ausência de comprovação de regularidade da operação de venda e compra realizada pelo Apelante.

Isto porque o Apelante não juntou qualquer documento que comprove a efetiva negociação bem como os pagamentos realizados, com a empresa Barra Comércio de Cereais Eireli, e assim, almeja isentar-se de sua obrigação de demonstrar a regularidade da operação sob a justificativa de que não pode ser responsabilizada por atos da adquirente.

Importante consignar que a própria recorrente reconhece na peça recursal que o pagamento foi realizado por meio de recibo emitido manualmente (id. nº 78263511), não comprovando a regularidade da compra e venda efetivada, situação inclusive que está sendo objeto da investigação de fraudes reiteradas na investigação chamada “operação crédito podre” conforme se extrai dos seguintes trecho do Anexo NAI nº 104252000482018192, que trata da “Operação Crédito Podre”, apresenta os seguintes termos:

Antes de mais nada cabe informar, também, que a ordem de serviço citada faz parte de uma operação disparada pela SEFAZ/MT, a qual foi dada a denominação de “OPERAÇÃO NOTA FRIA”, em alusão às operações sob investigação, que não corresponderam a uma efetiva saída de mercadoria ou prestação de serviço, ou melhor, apenas ocorreu a circulação do papel, ou se preferir, investigou a compra de documentos fiscais, no caso a nota fiscal eletrônica. Em razão disso, podemos afirmar que o caso do contribuinte ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, não é isolado, ou seja, existem vários outros casos e envolvidos na mesma situação de autuação fiscal. Desses inúmeros casos, é bom citar, possuímos várias confissões e quitações dos lançamentos efetuados, em outras palavras, existem vários outros que já confessaram a inexistência das operações mercantis, ou se preferir, a transferência de propriedade das supostas vendas. Mas, não foi essa a razão central ou prova circunstancial que culminou com as autuações, apenas reforçou a certeza e necessidade da operação fiscal. Em razão disso, podemos afirmar que o caso do contribuinte ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, não é isolado, ou seja, existem vários outros casos e envolvidos na mesma situação de autuação fiscal. Desses inúmeros casos, é bom citar, possuímos várias confissões e quitações dos lançamentos efetuados, em outras palavras, existem vários outros que já confessaram a inexistência das operações mercantis, ou se preferir, a transferência de propriedade das supostas vendas. Mas, não foi essa a razão central ou prova circunstancial que culminou com as autuações, apenas reforçou a certeza e necessidade da operação fiscal.

(...)

Outra informação importante, é que o e-process 5434424/2018 foi protocolado pelo próprio contribuinte ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, no dia 16/03/2018 para, prestar as informações solicitadas pelo fisco estadual quando do envio da Intimação Fiscal nº 59227/659/68/2018, portanto, com amplo acesso ao contribuinte. Ademais, o presente e-process serviu de repositório de documentos e registro das fases do levantamento fiscal e autuação do contribuinte, tudo em respeito à legislação fiscal estadual.

(...)

Assim, foram notificados os destinatários, a exemplo do Contribuinte ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, conforme citado acima e prova juntada no e-process 5434424/2018. (...)” Id. nº 78263547

Portanto, considerando que a autuação refere-se ao descumprimento do encargo da Apelada de comprovar a relação negocial efetivada com a empresa vendedora, entendo que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ilegalidade da cobrança pelo órgão fiscal.

Oportuno ressaltar que, para viabilizar a nulidade da autuação realizada pelo órgão fiscal a parte deve produzir elementos probatórios que comprovem de forma robusta o vício alegado, conforme pacífica jurisprudência do STJ"

No tocante a responsabilização de forma solidária e o valor da multa, bem complementou a Desembargadora Vogal Helena Maria Bezerra Ramos, que o interesse comum legitimou a sua responsabilização de forma solidaria e que a multa não se apresentou abusiva , conforme se extrai do seguinte trecho :

“(...)

no presente caso, a atribuição da solidariedade ao Apelante se deu em relação ao fato de que possuiu interesse comum na operação, pois sabia que não existia circulação de mercadorias vinculadas às NFE(s) emitidas pela empresa BARRA CEREAIS, e, ainda assim, declarou as operações ao Fisco como normais, consoante a CFIA N.º 602/2019 acostada aos autos.

Além disso, como não conseguiu demonstrar a legalidade das operações por meio dos documentos hábeis, visto que não foi evidenciado como foram realizados os pagamentos e o transporte das mercadorias, não restando evidenciada a boa-fé do Recorrente.

Sendo assim, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a ilegalidade da autuação, motivo pelo qual a autuação deve ser mantida.

Por fim, no tocante a abusividade da multa, também não vislumbro razão, eis que o valor do imposto não recolhido corresponde a R$ 2.601.699,00 e a multa foi aplicada em R$ 1.529.707,27, de modo que está em conformidade com a legislação vigente, bem como com o entendimento nos Tribunais Superiores, que a limita em cem por cento (100%) do valor do crédito tributário, capaz de não apresentar contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o escopo de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada.” (id. 139943193)

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a decisão recorrida, enfrentou todas as teses desenvolvidas no Recurso, sendo, o acórdão, redigido de forma clara, concisa e coesa.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dispositivos invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023